Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718928-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: MARIA LUZIA DA CONCEICAO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos da ação de conhecimento no 0726524-15.2019.8.07.0015, em fase cumprimento de sentença, determinou a majoração das astreintes de R$ 100,00 para R$200,00 ao dia, para compelir o réu, ora agravante, a converter o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença exequenda (ID 89653564, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante pretende, em síntese, que seja decotada a multa coercitiva majorada, porquanto não fora intimado pessoalmente, conforme preconiza a súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, alega que o não cumprimento decorreu “da situação sistêmica enfrentada pela autarquia em todo país, com absoluta dificuldade de atendimento da crescente demanda por benefícios previdenciários, apesar de vir envidando esforços no sentido de adotar medidas tecnológicas tendentes ao aperfeiçoamento e à celeridade do atendimento aos Segurados.” Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para afastar a multa aplicada. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados para atribuir o efeito suspensivo vindicado. De fato, a Súmula 410 do STJ preconiza que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Todavia, ao contrário do alegado, o agravante foi intimado pessoalmente. É sabido que o §1o do art. 246 do CPC determina que " com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." O art. 4o da Lei 11.419/2006, que uniformiza o processo judicial eletrônico, preconiza: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. O art. 19 da Resolução 185/2014, que regulamenta o processo judicial eletrônico, orienta: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência/determinação expressa do magistrado, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se e destruindo-se posteriormente o documento físico. § 3o Os Tribunais poderão publicar no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o e parágrafos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Da interpretação conjugada das normas supramencionadas, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister. Há notícia nos autos de origem que o réu é intimado pessoalmente, via sistema PJE. Destarte, verifica-se que a parte requerida foi intimada tanto pessoalmente como através de publicação, tendo em vista que a instituição financeira é conveniada do Sistema PJE, mesmo assim deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido para converter o benefício previdenciário acidentário em aposentadoria por invalidez. Não se mostra razoável e proporcional que a parte autora tenha obtido provimento judicial favorável em agosto de 2020 (ID 70500708, autos de origem) e até a presente data ainda não há notícia do cumprimento do julgado. Releva notar que à espécie não se justifica a ausência de mão-de-obra (servidores), pois a determinação fora exarada há quase 1 (um) ano. Quanto ao valor arbitrado, este coaduna com o repertório jurisprudencial, in vebis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente). 2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada - sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários - limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345165, 07054126420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora